Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. IMÓVEL. TESE No 1.113 DO C. STJ. DIVERGÊNCIA FISCO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ART. 148, CTN. NÃO VERIFICADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença quando o próprio recorrente expressamente informou nos autos acerca da desnecessidade de produção de outras provas.
2. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos encontra-se disciplinado no art. 156 da Constituição Federal, sendo de competência Municipal e do Distrito Federal nas hipóteses de transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários entre vivos.
3. A respeito do tema, o c. STJ fixou as seguintes teses em sede de recurso especial repetitivo: “Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)
4. Assim, a base de cálculo do referido imposto deverá se pautar no valor da transação imobiliária declarada pelo contribuinte como sendo o valor médio de mercado do bem, em razão do princípio da boa-fé, só podendo ser afastada a presunção de veracidade mediante a instauração de processo administrativo tributário para apurar o valor devido, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5. No particular, não há demonstração da instauração de processo administrativo destinado à verificação do valor de mercado do bem, de modo que deve prevalecer o montante indicado pelo contribuinte.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.